Tribunal: STF
Processo: ARE 1260197
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 32, Doc. 14):
    “APELAÇÃO - Mandado de segurança - ITR - Lançamento efetuado pelo Município de Anhembi, nos termos do artigo 153, § 4º, III, da Constituição Federal. Ação que deverá ser ajuizada em face da União, conforme previsto no Decreto nº 6.433/2008. Incompetência da Justiça Estadual. Processo extinto, sem julgamento do mérito. Recurso prejudicado.”
    No apelo extremo (fl. 20, Doc. 15), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 109, I, e art. 153, § 4º, III. Para tanto, afirma, em suma, que (a) “a norma contida no artigo 153, § 40, III, da Carta da República é clara ao estabelecer que quando o ente político utilizar-se da faculdade de ser detentor da capacidade tributária ativa, em sede de ITR, estará sendo conferido o direito de cobrar a obrigação tributária, seja em sede administrativa (extrajudicial), seja perante o Poder Judiciário” (fl. 4 , Doc. 16); (b) “uma vez formalizado o convênio nos termos da legislação de regência, a União, detentora da competência tributária, sai de cena em relação à obrigação tributária, cabendo ao Município detentor da capacidade tributária ativa a persecução do crédito tributário até ulteriores termos, inclusive a inscrição em dívida ativa e sua respectiva cobrança judicial, que deverá ser processada perante a Justiça Estadual” (fl. 10, Doc. 16); e (c) no caso, “a União não poderá mostrar qualquer interesse jurídico ou econômico/financeiro em questões envolvendo a capacidade tributária ativa, em sede de ITR, uma vez o Município de Anhembi exercitou seu direito potestativo para tal mister” (fl. 17, Doc. 16). Requer, ao final, seja reformado o acórdão recorrido, a fim de reconhecer a competência da Justiça Estadual para análise e julgamento do processo, haja vista 
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem ao argumento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 636/STF (fls. 4-5, Doc. 17).
    No Agravo (fls. 8-17, Doc. 17 ), a parte recorrente alega que houve violação direta à Constituição. 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os argumentos do Juízo de origem para reconhecer a competência da Justiça Federal (fls. 32-36, Doc. 14):
     “O inciso III, acima transcrito, incluído pela Emenda Constitucional nº 42/2003, não altera a competência para instituição do ITR apenas autoriza o legislador federal a delegar ao Município as funções de arrecadar e fiscalizar. 
    Assim, as ações judiciais relativas ao ITR deverão ser ajuizadas em face da União, conforme estabelece o Decreto nº 6.433/20082 , que dispõe sobre a matéria: 
    “Art. 16. Os processos relativos ao ITR serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
    § 1º Os Municípios e o Distrito Federal prestarão auxílio sobre matéria de fato à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos atos de fiscalização e cobrança derivados da opção a que se refere este Decreto, na forma a ser disciplinada em ato do CGITR. 
    § 2º Os créditos tributários oriundos da aplicação deste Decreto serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, sendo os valores correspondentes transferidos aos Municípios ou ao Distrito Federal na exata razão da fiscalização por eles efetivada” (destacamos). 
    Nesse sentido, veja-se recente decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: 
    (…)
    Sobre a legitimidade nas ações judiciais relativas ao ITR em que há convênio celebrado com o Município, leciona Leandro Paulsen, comentando o dispositivo constitucional, que há litisconsórcio com a União: 
    “Em havendo convênio, a autoridade coatora no mandado de segurança será a autoridade Municipal responsável pelo exercício das atribuições de fiscalização, com litisconsórcio passivo da União e, nas demais ações, haverá litisconsórcio entre o Município e a União.” 
    Assim, a ação deve ser ajuizada em face da União, ainda que se admita litisconsórcio passivo com o Município, sendo competente para julgá-la a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I da Constituição Federal.
    Nesse quadro, diante da incompetência absoluta da Justiça Estadual, de rigor a anulação da sentença e a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, IV do Código de Processo Civil. 
    Posto isso, extingue-se o feito sem julgamento de mérito, prejudicado o exame do mérito recursal.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente